Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-46.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. Sentença de parcial procedência, condenando as rés, de forma solidária, na restituição dos valores pagos pelos autores por taxas de condomínio e IPTU, antes de 08/03/2018, entrega das chaves, com correção monetária pela tabela prática do TJ-SP desde os pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação. Irresignação dos autores. Comissão de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. Sentença de parcial procedência, condenando as rés, de forma solidária, na restituição dos valores pagos pelos autores por taxas de condomínio e IPTU, antes de 08/03/2018, entrega das chaves, com correção monetária pela tabela prática do TJ-SP desde os pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação. Irresignação dos autores. Comissão de corretagem. Abusividade parcial. Orientações fixadas em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 938 – STJ). Ausência de cláusula contratual de repasse ao consumidor. Informação constante somente de relatório de venda, posterior ao contrato. Ausência de informação adequada ao consumidor (art. 6o, III, CDC). Informação adequada apenas da corretagem da vaga de garagem, já que o contrato e o relatório de venda são da mesma data. Devolução da diferença de forma simples, pela ausência de dolo na cobrança (art. 42, § único, CDC). Sentença reformada em parte, para também reconhecer a abusividade da cobrança da comissão de corretagem sobre o imóvel, R$ 11.549,97, com correção monetária desde 18/03/2017, data do pagamento, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240, CPC). Sucumbência recíproca mantida (art. 86, CPC). Recurso parcialmente provido.